Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-63.2024.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000882-63.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDER DA SILVA LARA - CPF: 024.453.721-60 (APELANTE), CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES - CPF: 037.993.901-03 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO - CPF: 738.073.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Tráfico de drogas. Alegação de ausência de provas suficientes para a condenação. Robusto lastro probatório. Depoimento dos policiais em harmonia com as demais provas. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. A defesa pleiteia a absolvição do réu, alegando ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando que os elementos probatórios constantes dos autos são essencialmente indiciários e apresentam lacunas investigativas, razão pela qual requer a aplicação da presunção de inocência e do princípio do
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do apelante deve ser afastada com base nas alegações defensivas de que as provas seriam meramente indiciárias, marcadas por lacunas investigativas e insuficientes para firmar certeza quanto à autoria, devendo, assim, incidir o princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo definitivo e termo de exibição e apreensão, enquanto a autoria é firmemente confirmada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares e da investigadora de polícia, os quais relataram o contexto das denúncias, bem como a apreensão da droga e da balança de precisão na residência do apelante.

4. A jurisprudência reconhece que depoimentos policiais, quando harmônicos e alinhados às demais provas, são suficientes para sustentar a condenação, não havendo indícios de má-fé, perseguição ou fabricação de provas.

5. As contradições menores no depoimento do apelante e a posse de instrumentos típicos do tráfico (balança de precisão) reforçam o juízo condenatório.

IV. Dispositivo e teses

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. Depoimentos de policiais, quando coerentes e respaldados por demais elementos probatórios, são aptos a fundamentar a condenação criminal, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR). 2. A apreensão de entorpecentes e instrumentos destinados ao tráfico em local sob domínio do réu autoriza a conclusão pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, mesmo diante de negativa de autoria e alegação de lacunas investigativas”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Habeas Corpus
no 1000583-62.2025.8.11.9005, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 22.04.2025; TJMT, Enunciado Orientativo no 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Alexander da Silva Lara
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que condenou o apelante como incurso no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixando-se cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. n. 269439837).

A defesa, inconformada, interpôs este recurso, requerendo a absolvição do apelante da condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, reconhecendo não haver provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em síntese, sustenta que, diante de provas essencialmente indiciárias e lacunas investigativas, não se formou juízo de certeza sobre a prática de tráfico, impondo-se a absolvição com base na presunção de inocência e no princípio do
in dubio pro reo
(Id. n. 269439842).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso defensivo (Id. n. 269439848).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo desprovimento do apelo, apresentando a seguinte síntese:

“APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRENTENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENÇÃO. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME INDICAM A INTENÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO ILÍCITO. DROGA ENCONTRADA ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO DE PLÁSTICO. APREENSÃO DE APETRECHOS. BALANÇA DE PRECISÃO.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” (Id. n. 274307384).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Narra a denúncia que, em 28.8.2024, por volta das 9h20, Alexander da Silva Lara foi preso em flagrante em sua residência, onde foram encontrados 168,82 gramas de maconha, descrevendo, em síntese, o seguinte contexto fático:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 28 de agosto de 2024, por volta das 09h20min, em Lambari D’Oeste/MT, em residência situada na Rua Lambari, próximo à praça, o denunciado
ALEXANDER
DA SILVA LARA foi preso em flagrante por
ter em depósito/guardar/consentir que outrem se utilizasse de local de que tinha a propriedade/posse, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas,
já que na sua residência foi localizada, para fins de comercialização,
Cannabis Sativa (maconha), pesando 168,82g (cento e sessenta e oito gramas e oitenta e dois centigramas)
, acondicionada em 1 (uma) porção, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância de uso proscrito em todo o território nacional, nos termos do art. 1o, § único e art. 66, ambos da Lei no 11.343/06 e Portaria no 344 da ANVISA, conforme faz prova o laudo definitivo do Num. 172189458.

Além disto, foi localizado petrecho para este fim, qual seja a balança de precisão indicada no Num. 169925034.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar realizava rondas pelo bairro Ciderlândia quando foram informados por um cidadão que alguns adolescentes se dirigiram até a residência do denunciado para utilizar drogas.

As investigações da polícia civil apontavam que desde 2020 o
denunciado
já era apontado pela equipe da polícia local como sendo traficante de drogas (Num. 169925897).

Os militares se deslocaram até a residência do
denunciado
, a qual não tem muro e estava com portas de janelas fechadas, sendo que ao chegarem no local o denunciado autorizou a entrada dos PMs e, dentro da residência, foi localizado a balança de precisão e a porção de maconha.

Indagado, o
denunciado
disse que teria uns dois meses que morava na residência e tinha plena ciência que pessoas que ele não conhece costumam frequentar a sua casa e que a droga apreendida não seria de sua propriedade.

Salienta-se que se trata-se de
réu reincidente
, conforme condenação proferida nos autos 0002526-26.2008.8.11.0050 (art. 158 do CP), objeto de execução no SEEU 0007599-62.2018.8.11.0006 (...)” (Id. n. 269439792).

Alexander da Silva Lara
foi denunciado e condenado como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo-lhe imposta a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa interpôs recurso buscando a absolvição, sob o argumento de que, diante de provas essencialmente indiciárias e lacunas investigativas, não se formou juízo de certeza quanto à autoria, pleiteando a aplicação do art. 386, VII, do CPP, com fundamento na presunção de inocência e no princípio do
in dubio pro reo
. Contudo, tal tese não merece acolhida, conforme passo a demonstrar.

Nestes autos, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante n. 81.3.2024.14999 (Id. n. 269439347), pelo boletim de ocorrência n. 2024.258467 (Id. n. 269439348), pelo termo de exibição e apreensão n. 2024.16.405463 (Id. n. 269439751), pelo laudo definitivo n. 531.3.10.9047.2024.199099-A01, que confirmou tratar-se de 170g (cento e setenta gramas) de maconha (Id. n. 269439791), além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial; a autoria, igualmente, mostra-se incontroversa, sendo robustamente amparada pelo conjunto probatório, a despeito da negativa apresentada pelo apelante.

Em juízo,
o sargento PM Claudinei Ramalho Gonçalves
relatou que, havia aproximadamente uma semana (talvez até um mês), vinha recebendo denúncias de usuários de drogas de que uma casa da rua Lambari, perto da praça, funcionava como “fumódromo” e ponto eventual de venda de entorpecentes, frequentado por adolescentes. Em 28 de agosto de 2024, um morador avisou que menores tinham acabado de entrar no imóvel, levando a guarnição formada por ele e pelo soldado Camargo a se deslocar imediatamente ao local.

A residência não tinha muro, e a porta da frente estava apenas encostada.
Alexander
foi encontrado deitado, levantou-se e franqueou a entrada dos policiais “para verificar se havia crianças ou adolescentes”.
Logo da porta já era visível, sobre uma mesinha, uma balança de precisão
. Enquanto o soldado Camargo permanecia com o suspeito na cozinha, Claudinei revistou os cômodos e,
no quarto, encontrou um invólucro de maconha aos pés de um guarda-roupa
que, segundo Alexander, pertenceria à proprietária do imóvel. Nada mais ilícito foi localizado dentro da residência após busca minuciosa.

Alexander
lhes contou que morava ali havia dois meses e afirmou que a droga não era sua, sabendo que pessoas — possivelmente adolescentes — entravam na casa quando ele se ausentava, mas não soube indicar quem eram nem teria reclamado ao locador.

O policial ainda relatou que
Alexander não demonstrou surpresa no momento da descoberta do entorpecente
. Para o sargento,
a postura tranquila do morador, somada à balança de precisão à vista, reforçava a conclusão de que a droga lhe pertencia
, razão pela qual foi conduzido à delegacia (Id. n. 269439832, pág.1).

Também em juízo, o
soldado PM Thiago Mendes Rocha Camargo
relatou que, à época da ocorrência, integrava o núcleo da PM de Lambari D’Oeste. Informou que a guarnição formada por ele e pelo sargento Ramalho vinha recebendo denúncias reiteradas — “há algum tempo” — de que uma casa na rua Lambari, próxima à praça, funcionava como ponto de venda e uso de drogas frequentado por adolescentes.

Em 28 de agosto de 2024, enquanto patrulhavam a região, foram abordados por um morador que, temendo facções, não se identificou e afirmou ter acabado de ver menores entrando no imóvel. A residência não tinha muro e, ao baterem palmas,
Alexander
os atendeu, disse que estava sozinho e admitiu que muitas pessoas frequentavam a casa porque a porta dos fundos ficava apenas encostada. O apelante autorizou a entrada da guarnição para que verificassem a presença de adolescentes e acompanhou toda a vistoria.

Da soleira da porta já era visível,
sobre uma bancada da sala, uma balança de precisão usada para fracionar entorpecentes
. Durante a busca, o sargento Claudinei encontrou uma
porção de maconha no chão, ao lado de um guarda-roupa em um dos quartos
. Questionado,
Alexander
negou a propriedade da droga, atribuindo-a a “alguém que frequenta a casa”, mas não soube indicar nomes; também confirmou que ocupava o imóvel havia cerca de dois meses e fazia “bicos” na cidade. Após, em razão da descoberta da balança e do entorpecente, os policiais conduziram o recorrente à delegacia (Id. n. 269439832, pág.1).

Por sua vez, em depoimento judicial,
a investigadora de polícia Shirlene Goveia Cordeiro Ferreira
esclareceu que não participou da prisão de 28.8.2024, mas relatou que o apelante era alvo de inquérito desde 2020, quando a Polícia Civil investigava a tentativa da facção “Comando Vermelho” de fixar um ponto de tráfico em Lambari D’Oeste. À época, informes apontavam que os cuiabanos Marco Rodrigo Pinto Tapajós e Wendel Lopes Padilha controlavam “bocas de fumo”; depois da prisão de Tapajós (21.5.2020), a organização criminosa teria enviado
Alexander
para assumir o esquema, alternando estadia na casa de Wendel, na rua Tancredo Neves, e na residência da usuária Liziane Juvêncio da Costa, usada como apoio.

Em 24.7.2020, Liziane foi presa com três porções de cocaína e declarou que a droga pertencia a
Alexander
— também conhecido como “Chucky”, “Gordinho” ou “Tatu” —, explicando que ele distribuía pequenas quantidades a comparsas para revenda e utilizava o celular dela para tratar de entorpecentes com Madson Rafael do Nascimento, inclusive orientando esconderijos via mensagem. Apesar dos relatórios remetidos à autoridade policial, Alexander deixou a cidade sem ser detido e só retornou recentemente.

Shirlene contou que, em julho de 2024, voltou a ter contato com Alexander quando ele registrou boletim de ocorrência por suposto estelionato; ela o intimou por
WhatsApp
, mas ele não compareceu à delegacia.
Sobre a casa onde maconha e uma balança foram encontradas
em agosto de 2024, informou que
a proprietária — identificada como Tatiane Mendes — é pessoa idônea, sem vínculo com o tráfico, e que não possuiria relação com a droga apreendida
(Id. n. 269439832, pág.2).

Em sede policial,
Alexander da Silva Lara
relatou que, por volta das 7 horas, policiais bateram à sua porta, momento em que informou morar sozinho e permitiu a entrada para vistoria; afirmou residir no local há cerca de dois meses, onde alguns objetos já pertenciam à proprietária, Tatiane Mendes, e que, durante a busca sob sua supervisão, foi localizada uma porção de droga e uma balança dentro do guarda-roupa, itens que negou serem de sua propriedade; acrescentou que já havia sido alertado por um vizinho sobre pessoas que entravam na casa em sua ausência, mas desconhecia quem seriam, e reforçou não ter qualquer ligação com os objetos ilícitos encontrados (Id. n. 269439755).

Alexander
, em sede judicial, confirmou seu interrogatório prestado perante a autoridade policial, informando que morava sozinho há cerca de dois meses, que havia autorizado a entrada dos policiais quando estes bateram em sua porta e que parte do mobiliário — inclusive o guarda-roupa onde a droga foi encontrada — pertencia à proprietária do imóvel, Tatiane Mendes, não estando sob seu uso. Reiterou também que desconhecia a origem da porção de droga localizada pelos agentes e que já havia sido alertado por vizinhos acerca de pessoas que entrariam na casa em sua ausência. Porém, quanto à localização da balança de precisão, o depoimento apresenta divergências: na delegacia Alexander afirmara que o objeto estava dentro do guarda-roupas, ao passo que, em juízo, declarou que a balança se encontrava sobre a geladeira (Id. n. 269439832, pág.1).

Embora a defesa alegue que o relatório de investigação n. 381 (Id. n. 269439764), elaborado em 2020, não poderia servir como elemento probatório por se referir a período anterior ao delito imputado em 2024, tal documento evidencia que
Alexander
já era alvo de averiguações policiais há anos, demonstrando que seu envolvimento com o tráfico de drogas não se trata de episódio isolado ou recente, mas integra um padrão reiterado de conduta criminosa. Essa continuidade é corroborada pelo depoimento em juízo da investigadora Shirlene, que confirmou o monitoramento prévio do apelante por possível ligação com o tráfico, somando-se ao fato de que ele havia retornado recentemente à cidade, alinhando-se aos indícios de retomada das atividades ilícitas.

Ademais, apesar de o recorrente negar a autoria delitiva, não apresentou qualquer documento nem arrolou testemunhas para sustentar sua versão, e ele próprio confirmou residir no imóvel há pelo menos dois meses, o que, por si só, enfraquece a tese de que a droga pertencesse a terceiros. Soma-se a isso a presença de uma balança de precisão visível logo na entrada da casa, instrumento usualmente empregado na pesagem de entorpecentes, cuja mera existência no ambiente já reforça a conclusão de que o local servia para preparo ou distribuição de drogas, sendo relevante como prova mesmo sem perícia específica, dada sua finalidade presumida.

Por fim, a narrativa dos policiais descreve que, após semanas de denúncias sobre a movimentação no imóvel, a equipe foi acionada por novo alerta no dia 28.8.2024 e, com autorização de
Alexander
, entrou na residência, onde encontrou os materiais ilícitos, levando à sua condução à delegacia. Quanto à alegada irregularidade pela ausência de testemunha civil, destaca-se que, conforme o Procedimento Operacional Padrão (POP) da PMMT, tal exigência não é obrigatória, sendo prevista apenas “se possível” (Id. n. 269439842, pág. 5).

Os relatos dos policiais militares, coerentes entre si, confirmam a denúncia anônima recebida durante a patrulha — expondo que, na abordagem à residência, foram apreendidos droga e uma balança de precisão — e, por não apresentarem contradições, reforçam a credibilidade da informação.

E, nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

(...)

2. Fatos relevantes: (...) (ii)
Polícia Militar recebeu denúncia anônima antes da busca domiciliar, com informações específicas sobre o imóvel onde estaria ocorrendo o tráfico de drogas
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. (...)
os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no local, considerando que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima com dados especificados e concretos sobre o local em que estaria ocorrendo o tráfico de drogas no local
(...)” (TJMT, Habeas Corpus n. 1000583-62.2025.8.11.9005, Relator Desembargador Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 22.4.2025, publicado em 25.4.2025).

Cumpre destacar, que os relatos prestados pelos agentes de segurança pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, por força da fé pública que lhes é conferida, não havendo nos autos qualquer indício de má-fé, perseguição ou intenção de prejudicar o réu, o que reforça a credibilidade de seus depoimentos.

Além de que, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra policial, quando harmônica e alinhada aos demais elementos probatórios, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório, quadro que se verifica no presente caso.

A propósito, transcrevo o Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, os elementos coligidos nos autos formam um conjunto probatório sólido que aponta, com clareza, para a prática de tráfico de drogas pelo acusado. A própria dinâmica da ocorrência — iniciada por denúncia anônima e seguida de diligência policial — já sinaliza a materialidade e a autoria delitivas.

Durante a incursão no imóvel, os agentes encontraram instrumentos tipicamente ligados à mercancia ilícita, a exemplo da balança de precisão, além da substância entorpecente guardada no interior da residência. Tais circunstâncias evidenciam que o réu detinha pleno domínio sobre a droga e a destinava à venda, subsumindo-se à figura descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto pela defesa de Alexander da Silva Lara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025